Tribunal: TJDFT
Processo: 0719762-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719762-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONIALDO PEREIRA CAVALCANTE CARDOSO AGRAVADO: VERA LUCIA DA COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHAO REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL GOMES RODRIGUES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Jonialdo Pereira Cavalcante Cardoso pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de penhora de cotas sociais da sociedade integrada pelo devedor. Apesar de ter sido devidamente intimado para recolher o preparo, o agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado em ID no 72601322. É o relato do necessário. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, como se sabe, nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, razão pela qual, a agravante foi intimada para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. No entanto, no Codex processual vigente, possibilitou-se ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Contudo, apesar de devidamente intimado, o apelante se manteve inerte, não comprovando o recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do CPC. Desse modo, declaro deserto o agravo de instrumento interposto, razão pela qual não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator